Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722107-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista o teor da petição ID 34348697, defiro o pedido de exclusão da advogada do recorrente do cadastro dos presentes autos. Providencie a Secretaria as alterações necessárias junto ao cadastro dos autos no PJE. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito